Tribunal: TJSP
Processo: 2091629-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas– Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Ademais, embora a Paciente seja genitora de crianças de 10 e 12 anos, não há informação de que os infantes necessitem da sentenciada para sua

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas– Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Ademais, embora a Paciente seja genitora de crianças de 10 e 12 anos, não há informação de que os infantes necessitem da sentenciada para sua subsistência.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347 – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.